Tribunal: TJPA
Processo: 0056812-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056812-46.2015.8.14.0301

APELANTE: EDSON LEANDRO TAVARES, MANOEL DA SILVA QUADRA, MARIDALVA DE JESUS PANTOJA, JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE MARIA CRUZ DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA JUNTO À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINIMOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I- Em se tratando de ação ordinária de cobrança não se pode reconhecer a competência do Juizado Fazendário tão somente por conta do valor dado à causa, na medida em que o benefício econômico pretendido somente será aferido após o julgamento da ação.

II- Impossibilidade de se auferir, no momento da propositura da demanda, o proveito econômico a ser obtido pela parte autora no caso de eventual procedência do pedido.

III-
O juízo, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade, deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado pelo autor, intimando-o para emendá-la. Inteligência do artigo 284 do Código de Processo Civil/73.

IV- Q
uando a petição inicial puder ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor a oportunidade de emendá-la. Precedentes do STJ.

V- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença atacada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CIVEL
interposto por
JOSÉ MARIA CRUZ DE SOUZA E OUTROS,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO
, ajuizada em desfavor do
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram referida ação afirmando serem policiais militares e que serviram à Corporação no interior do Estado, alegando nunca terem recebido adicional de interiorização nem terem incorporado a verba por ocasião de suas passagens para inatividade, pleiteando pelo pagamento do referido adicional.

Todavia, o Juízo de piso, ao receber a demanda declarou, de plano, a incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública para processar a ação, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, nos seguintes termos (id. nº 7103198):

“(...) Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, sem prejuízo do aproveitamento da data de distribuição, em caso de alegação de perecimento de direito, o que poderá ser apreciado pelo Juizado em questão.

Sem condenação em custas, ante o benefício de assistência judiciária gratuita que concedo nesta oportunidade.

Sem condenação em honorários, visto que não instaurado o contraditório.”

Os autores interpuseram Embargos de Declaração (id. nº 7103199), os quais foram conhecidos e rejeitados, conforme sentença de id. nº 7103199.

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação, visando à reforma da decisão (id. nº 7103199).

Em suas razões, aduzem que a sentença merece ser reformada tendo em vista que o juízo a quo não possibilitou aos autores a emenda à inicial, nos termos do art. 284 do CPC/73.

Arguem que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 para efeitos meramente fiscais, montante que não refletia a pretensão econômica dos autores, por ser inviável mensurar o valor das parcelas pretéritas naquele momento processual, defendendo que a emenda à inicial é plenamente cabível, por ser um vício sanável.

Juntam jurisprudência.

Asseveram que a emenda à inicial é mais do que uma faculdade, é um verdadeiro dever do Juiz, em nome da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais.

Com esses argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, assegurando-lhes o direito de emendar a petição inicial para adequar o valor da causa, mantendo-se a competência da Vara da Fazenda Pública.

O IGEPREV apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos apelantes (id. nº 7103201).

Coube-me o feito por distribuição.

Considerando os recursos representativos de controvérsia encaminhados aos Tribunais Superiores que discutiam sobre o adicional de interiorização, determinei a suspensão dos processos em curso (id. nº 7103210) e após a decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, determinei o dessobrestamento (id. nº 7127147).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da decisão do Juízo
a quo
que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em face do reconhecimento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base no art. 267, IV, do CPC/73.

Os Apelantes sustentam que antes da extinção do feito, o Juízo monocrático deveria ter-lhes oportunizado a emenda da inicial, a fim de sanar o vício, nos termos do art. 284 do CPC/73 e em atenção ao princípio da economia processual.

Com razão os apelantes.

A Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece, em seu artigo 2º, § 4º, a competência absoluta para conciliação e julgamento das causas cíveis envolvendo os entes federativos que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, senão vejamos:

Art. 2º- É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º- No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Todavia, no caso dos autos, não há como se auferir, no momento da propositura da demanda, o proveito econômico a ser obtido pelos autores no caso de eventual procedência do pedido.

Não se pode levar em conta tão somente o valor dado à causa, na medida em que o benefício econômico pretendido somente será aferido após o julgamento da ação, ocasião em que, se julgado procedente o pleito, se quantificará os valores devidos, uma vez que se trata de ação de cobrança de adicional de interiorização.

Dessa forma, inobstante tenham os apelantes atribuído valor à causa que não ultrapassa os 60 (sessenta) salários mínimos, não há nos autos elementos que permitam estimar o valor do benefício econômico pretendido, devendo o Juízo, em tais situações, verificar sobre a competência a partir de uma cognição sumária de compatibilidade da pretensão autoral.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO COMUM FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR DADO PELO AUTOR QUE NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR REAL – QUANTUM QUE ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS – AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO EXCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM FEDERAL.

1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com o provimento jurisdicional pleiteado. Precedentes.

2. Ainda que aquele aposto na petição inicial seja inferior a sessenta salários mínimos, a competência deve ser examinada à luz do valor do benefício econômico perseguido, in casu, superior ao limite legal.

3. Cabe ao Juízo Federal perante o qual a demanda foi inicialmente ajuizada aferir se o benefício econômico deduzido pelo autor é ou não compatível com o valor dado à causa antes de, se for o caso, declinar de sua competência. Precedentes.

4. Inexistindo renúncia do autor ao valor excedente ao limite de sessenta salários mínimos, o Juizado Especial Federal se mostra absolutamente incompetente para apreciar a demanda. Precedentes.

5. Competência do Juízo Comum Federal.

(CC 99534/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG), j 05/12/2008)

Trata-se na origem de ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização em que figuram como autores 05 (cinco) militares que prestaram serviços no interior do Estado e nunca receberam o pagamento do referido adicional, nem por ocasião de suas passagens para inatividade.

Por ocasião da petição inicial, os autores atribuíram ao valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que fez com que o juízo da Vara de Fazenda Pública da Capital reconhecesse a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo em resolução de mérito.

No entanto, entendo que não agiu bem o magistrado ao extinguir a ação sem antes oportunizar os autores corrigir o erro, nos termos do art. 284 do CPC/73, que assim estabelecia:

Artigo 284. V
erificando o juiz que a petição inicial não preenche os

requisitos exigidos nos arts. 282 e 283,
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dias) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Grifo nosso

Dado o caráter instrumentalista que norteia o Processo Civil, faz-se imperioso, antes de se cogitar a rejeição da peça de ingresso, seja oportunizada a parte autora a emenda à inicial.

Dissertando sobre o assunto, elucidam NELSON NERY JÚNIOR e MARIA DE ANDRADE NERY:

"Emenda da inicial. Sendo possível a emenda da inicial, porque contém vício sanável, o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial. O indeferimento liminar da vestibular somente deve ser feito quando impossível a emenda, como, por exemplo, no caso de haver decadência do direito.

Direito do autor. A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor. Constitui cerceamento desse direito, portanto, de defesa (CF 5º XXXV e LV), o indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para emenda-la, em sendo a emenda possível" (Código de Processo Civil comentado. 18ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 887).

Sendo assim, quando a petição inicial puder ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor a oportunidade de emenda-la, nos termos do entendimento pacífico do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do Recurso" ( AgInt na AR 5303 / BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe. 24/10/17).

No mesmo sentido, outros julgados:

Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Indeferimento da petição inicial. Ausência de comprovação da mora. Não oportunizada a parte autora/apelante a emenda da exordial. Sentença cassada. Conforme previsão legal do artigo 321 do Código de Processo Civil, deve ser oportunizada emenda à inicial para sanar o vício e, somente se não for atendido o comando judicial, é que poderá ser indeferida a petição inicial. Não observado este procedimento legal, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser cassada. Apelo conhecido e provido. (TJGO, 2ª Câmara Cível, AC nº 5467364-62.2018.8.09.0006, Rel. Des. Carlos Alberto França, DJ de 29-04-2.019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE AUTORA PARA EMENDA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 9º E 10º DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1- A sentença de indeferimento da petição inicial deve ser cassada se antes não foi dada à autora a oportunidade de emendá-la, nos termos do art. 321 do CPC, como foi o caso dos autos. 2- Viola o art. 10 do CPC, que trata do princípio da não surpresa, a sentença que analisa questões sobre as quais a parte diretamente afetada não teve a chance de se manifestar. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, 4ª Câmara Cível, AC nº 5379311-67.2018.8.09.0051, Rel. Juiz Fernando de Castro Mesquita, DJ de 13-03-2.019)

Nesse diapasão, entendo precipitada a decisão hostilizada, por extinguir a ação sem resolução do mérito, sem antes ter oportunizado aos autores emendarem à inicial para sanar o vício.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
José Maria Cruz de Souza e Outros
,
para cassar a

sentença
a

quo
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
25
de
abril
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022